Tribunal: TJPA
Processo: 0012121-64.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012121-64.2017.8.14.0401

APELANTE: CARLOS EDUARDO COSTA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA.
R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

I - A materialidade do crime de porte ilegal de arma, previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, restou sobejamente comprovada através do auto de apresentação e apreensão e Laudo Pericial de Balística, que demonstra que o acusado portava arma de fogo com potencialidade lesiva. De igual modo, a autoria do delito, restou demonstrada pelos depoimentos acostados nos autos, em especial, dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, razão pela qual não pode ser acolhido o pedido de absolvição.

II
- Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, _____ de _____________, de 2023.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CARLOS EDUARDO COSTA NASCIMENTO, inconformado com a decisão que o
condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 14 da Lei 10.826/2003
. Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo

Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa.

Em suas razões, a defesa do requerente pugnou (
ID. Nº 9947159) pela absolvição, em razão da ausência de provas para afastar a presunção de inocência

Em contrarrazões, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, para que a sentença seja mantida
in tontum
. (ID Nº 9947169).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e des
provimento do recurso interposto.
(ID.
10140327).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Apelação proposto por CARLOS EDUARDO COSTA NASCIMENTO
, o qual
foi julgado e ao final condenado pelo
Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Narra a peça vestibular que no dia 16 de maio de 2017, na Avenida Bernardo Sayão, Conjunto Radional II, bairro da Condor, nesta cidade, o denunciado foi flagrado portando uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, marca Taurus, número de série JJ 36313, contendo 04 (quatro) cartuchos de munição de mesmo calibre, intactos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que na ocasião, policiais militares encontravam-se em moto patrulhamento e foram acionados, via CIOP, a deslocarem-se até o Radional II, onde estaria um indivíduo armado, razão pela qual compareceram ao conjunto informado e, pela descrição fornecida, identificaram o denunciado, o qual se encontrava em uma motocicleta, marca Honda, modelo NXR 160 BROS ESD, cor branca, placa QDD-7654, antes de ser abordado e revistado, encontrando-se o artefato retromencionado em seu poder, diante do que foi preso em flagrante bem como conduzido à delegacia, além de terem sido apreendidos o veículo e a arma.

Diante disso, o Ministério Público do Estado do Pará denunciou CARLOS EDUARDO COSTA NASCIMENTO pela prática do crime de previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2006, ID Nº 9947044.

Devidamente processado,
foi proferida a sentença em 26/05/2022, nos termos supracitados, condenando o réu à pena de 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no regime semiaberto.

Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

MÉRITO

TESE

DA DEFESA

I – DA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS

Em suas razões, a defesa do requerente pugnou (ID. 9947159) pela absolvição, em razão da ausência de provas para afastar a presunção de inocência.

Na espécie, asseverou pela ausência de provas para condenação, visto que o recorrente não pode ser condenado com base em prova testemunhal indevidamente influenciada e cujas declarações não foram aquelas decorrentes de sua memória e sim pelo que foi narrado na denúncia.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

A materialidade do crime de porte ilegal de arma, previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, restou sobejamente comprovada através do auto de apresentação e apreensão e Laudo Pericial de Balística, que demonstra que o acusado portava arma de fogo com potencialidade lesiva.

De igual modo, a autoria do delito, restou demonstrada pelos depoimentos acostados nos autos, em especial, dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

A testemunha RAUL GUILHERME SANTOS FERREIRA, policial militar, narrou, em juízo:

“(...) Que o fato ocorreu no dia de um jogo final da copa verde, quando receberam informação do CIOP de que um elemento estaria armado no Conjunto Radional II, bairro da Terra Firme, para onde se deslocaram em motopatrulhamento e encontraram o denunciado na companhia de uma moça, em uma motocicleta, fizeram a abordagem e localizaram o armamento em busca pessoal, ressaltando que a denúncia anônima popular relatava as vestes e outras características físicas do implicado, o que facilitou sua identificação, sendo que a revista foi feita por outro policial do motopatrulhamento e não pelo declarante, em seguida foi acionada uma viatura de apoio para a condução do preso, que não apresentou porte de arma nem registro legal, sendo essa a primeira e única abordagem feita pelo declarante ao denunciado, esclarecendo que inicialmente teve dificuldade em relacionar os fatos ao denunciado, de quem não se lembrou de imediato, pois ele está muito mudado, mas conseguiu lembrar do mesmo após a leitura da denúncia”.

Com efeito, a testemunha JOSUÉ DA CRUZ E SILVA, policial militar, narrou, em juízo:

“(...) Que no dia da ocorrência sua equipe foi informada pelo CIOP que havia um elemento armado no conjunto Radional II, em uma motocicleta, foram para o local e não encontraram ninguém com as características repassadas, então, pediram apoio do serviço de motopatrulhamento da Polícia Militar, que diligenciou e encontrou o denunciado, sendo que os motoqueiros disseram que tinham apreendido na sua posse um revólver calibre .38, que chegou a ver, no entanto, o armamento foi levado para a Seccional de São Brás pelos motoqueiros e sua guarnição conduziu o preso na viatura”.

Consoante jurisprudência já consolidada, o depoimento de policial só fica desautorizado se for comprovado seu interesse na investigação, agindo facciosamente, com abuso de autoridade, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.

In casu
, nada há que comprometa a credulidade de tais depoimentos, pois isentos e aptos ao embasamento da sentença condenatória.

Frise-se que o art. 14 do Estatuto do Desarmamento, de tipo misto alternativo, prevê, dentre outras ações, as condutas de “portar”, “manter sob guarda”, arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, subsumindo-se a conduta do recorrente, claramente, ao crime pelo qual foi condenado.

Assim, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial, conheço do recurso e nego provimento

ao apelo, a fim de manter
in totum
a sentença penal condenatória, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ______ de ___________________, de 2023.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/07/2023